Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722757-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ABADIA CRISTIANE DOS REIS NUNES, ALAN MILHOMEM MOREIRA BUENO, EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA, HELEN CRISTINA VIEIRA BARBOSA, IVAM DA SILVA PINTO, LAVINIA PINHEIRO DAS NEVES, LEIA GONCALVES CARVALHO DE SOUZA, ROGERIO FREIRE MENDES, ROSANE PINHEIRO DAS NEVES BAPTISTA, VALDINEA BRITO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, verifica-se a multiplicidade de partes, haja vista serem 6 (seis) os recorrentes. Demais, as partes são pessoas jurídicas em pleno funcionamento operacional. Apesar da existência de bloqueios de patrimônio da pessoa física e encerramento de conta bancária de uma das pessoas jurídicas, o certo é que não foram juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência da INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA. e G44 MINERAÇÃO LTDA. Assim, em razão da multiplicidade das partes e da ausência de comprovação de hipossuficiência de ao menos 3 (três) pessoas jurídicas dentre as recorrentes, não entendo presentes os requisitos para concessão da benesse. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intimem-se os Apelantes para recolherem o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator